Tribunal: TJBA
Processo: 0501463-88.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501463-88.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILIAM SOUZA DE ARAÚJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL
.

DEPOIMENTO
DA VÍTIMA EM JUÍZO.
TELEPRESENCIAL. INTERFERÊNCIA.
DEPOIMENTO QUE NÃO FO
I
UTILIZADO COMO MEIO DE PROVA
PELO MAGISTRADO A QUO
.
NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. INALBERGAMENTO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, SENDO REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA.

1.

D
a leitura da sentença condenatória, vislumbra-se que, de fato, tanto o depoimento da vítima quanto o da sua mãe foram, indubitavelmente, desconsiderados pelo Juízo
a quo.
Por conseguinte, à saciedade, não houve prejuízo à Defesa.

2.

Cumpre registrar que a disciplina das nulidades no Processo Penal Brasileiro se finca sob a premissa de que seu reconhecimento se vincula diretamente à ocorrência de prejuízo -
pas de nullité sans grief -,
conforme expressa dicção do art. 563 do Código de Processo Penal.

3.

Desse modo, não havendo a Defesa logrado êxito em comprovar qualquer vício de nulidade ou prejuízo ao réu, não há de se acolher a tese suscitada.

4.

Por outro lado, não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, mormente em razão das declarações harmoniosas prestadas pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, tanto na Delegacia de Polícia quanto no transcorrer da instrução.

4.
No que tange ao pleito de alteração de regime para o semiaberto, cumpre esclarecer que
o
regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no fechado
,
o que

se

respalda nas prescrições do art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, notadamente em face da reincidência.

5.
Ex positis, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, vota-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.
Todavia, de ofício, redimensiona-se a pena de multa para
11 (onze) dias-multa

dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0501463-88.2019.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
WILIAM SOUZA DE ARAÚJO

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR